Tribunal: TJES
Processo: 5034432-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034432-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA IDOSA INDUZIDA A ERRO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE PROMETEU QUITAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DO CARMO DE JESUS, para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 278307691; ii) condenar o banco à restituição dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte autora, ora recorrida, narrou na inicial ter sido vítima de fraude, ao ser induzida por um correspondente bancário (Solucioncred) a contratar novo empréstimo consignado sob a falsa promessa de que a operação serviria para quitar um débito anterior, o que não ocorreu.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em suma, a regularidade da contratação, a culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões intempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado e à existência dos danos materiais e morais decorrentes.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, nesse contexto, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos seus clientes independentemente da existência de culpa.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de regularidade da contratação e na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Contudo, tais argumentos não se sustentam.

Ainda que o contrato tenha sido formalmente assinado e o valor creditado na conta da recorrida, o conjunto probatório demonstra de forma robusta a ocorrência de vício de consentimento. A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi manifestamente induzida a erro por prepostos do banco (correspondente bancário), que a levaram a crer que estava realizando uma operação de portabilidade ou quitação de dívida, quando, na verdade, estava contraindo um novo e oneroso encargo financeiro.

A tese de culpa exclusiva de terceiro deve ser prontamente rechaçada. A atuação de correspondentes bancários é parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço, caracterizando-se como um fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, a falha na segurança do serviço é evidente, e a responsabilidade do banco recorrente pela fraude é inafastável.

No que tange aos danos, o dano material está comprovado pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida, devendo ser restituído conforme determinado na sentença.

O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
). A angústia e o abalo psicológico decorrentes da descoberta de uma dívida fraudulenta, somados à privação de parte de verba de natureza alimentar, ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer alteração.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)